Tribunal: CARF
Processo: 10120.910930/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.910930/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.676 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERTÃO MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta de diligência suscitada pelo Conselheiro Silvio
Rennan do Nascimento Almeida. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3402-002.668, de 21 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10120.910922/2011-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o pedido de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.910930/2011-21
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910930/2011-21

ressarcimento pleiteado pelo Contribuinte, referente ao crédito de COFINS não-cumulativo nas
operações de exportação sobre o respectivo período de apuração.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, relativos à controvérsia
sobre: i) exigência de envio e/ou apresentação de arquivo digital em pedidos de ressarcimento ou
declarações de compensação de créditos de PIS e COFINS apresentados até 31 de janeiro de
2010 e ii) ônus da prova sobre a existência de crédito e cumprimento das formalidades previstas
em lei.
Com a impugnação foram apresentadas notas fiscais de aquisição de insumos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pugnando pela reforma da decisão, para o fim de que:
I - Seja afastada a glosa realizada pela ausência de apresentação de arquivo digital no
formato estabelecido na IN RFB no 900/08 c/c ADE no 25/2010;
II – Seja determinado à Autoridade Fiscal de origem que proceda à validação e
homologação dos créditos perseguidos pela Recorrente, conforme as notas fiscais e
planilhas colacionadas aos autos, bem como demais documentos que compõem sua escrita
contábil e fiscal, as quais demonstram a liquidez e a certeza do pedido em comento.
Em síntese, o recurso voluntário aduz os seguintes argumentos:
Falta de exigência de envio e/ou apresentação de arquivo digital;

i)
Incidência do ADE no 15/01 ou do ADE no 25/10 sobre os PER/DCOMP
transmitidos;
ii)
Aplicação do princípio da verdade material;
iii)
Aplicação do princípio da razoabilidade sobre as formalidades exigidas em
Despacho Decisório; e
iv)
Incidência do artigo 65, §3o da IN RFB no 900/2008 em relação aos
PER/DCOMP transmitidos anteriormente a 31/01/2010.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado da Resolução paradigma:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910930/2011-21

Em que pese o entendimento da i. Relatora pela possibilidade de julgamento do mérito
processual, com a devida vênia, dele divergi.
Serei breve diante da patente necessidade de conversão do julgamento em diligência
para juntada de documentação ausente nos autos processuais.
Transcrevo abaixo trecho do Acórdão de primeira instância:
“Entretanto, para os demais processos indicados pelo contribuinte em sua manifestação
de inconformidade, todos relativos aos períodos de apuração de crédito a partir de
01/07/2005, dentre os quais o processo sob exame, o fundamento foi que não haveria o
direito pleiteado e houve expressa indicação de que as informações complementares da
análise do crédito estariam disponíveis na página mantida na internet pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Embora, de fato, não conste nos autos o detalhamento necessário dos fundamentos
e razões para a denegação do pedido, em sua manifestação de inconformidade o
contribuinte indica que se trataria do descumpriniento do Ato Declaratório
Executivo Cofís n° 25, de 07 de junho de 2010, o que presume ter sido essa a
informação por ele constatada em sua consulta na internet:”
Ora, não pode este Colegiado admitir o conteúdo do ato administrativo apenas pelo
informado pelo contribuinte em seu recurso. Na ausência dos documentos de
fiscalização, deve o processo retornar à Unidade de Origem para que sejam juntados na
integralidade.
Foi nesse sentido que divergi da i. Relatora no julgamento do mérito processual. Apesar
de entender e admirar o entendimento exposto em julgamento, deve esta Turma ser
prudente, solicitando a juntada dos documentos de apreciação do direito creditório da
recorrente.
Por tudo exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência para que:
Retornem os autos à Unidade de Origem e seja juntada a integralidade dos documentos
de apuração do crédito;
Seja dada ciência à recorrente da documentação juntada e prazo para eventual
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias;
Após o prazo, com ou sem manifestação, retornar o processo ao CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital